Tribunal: TJSP
Processo: 2154453-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao autor, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para recolher custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que o agravante possui rendimentos e patrimônio incompatíveis com a suposta

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao autor, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para recolher custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que o agravante possui rendimentos e patrimônio incompatíveis com a suposta miserabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154453-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
DAMAZIO SASSI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154453-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19.102
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2154453-21.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Regional de São Miguel Paulista São
Paulo
Agravante: Ricardo Damazio Sassi
Agravada: Banco Bradesco S/A
Voto no 19.102
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que
indeferiu a gratuidade judiciária ao autor, concedendo-lhe o
prazo de 10 dias para recolher custas iniciais, sob pena de
extinção do processo. Inconformismo. Peculiaridades do caso
que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza.
Indícios de que o agravante possui rendimentos e patrimônio
incompatíveis com a suposta miserabilidade. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Ricardo Damazio Sassi contra a agravada, Banco
Bradesco S/A, extraído dos autos de embargos à execução, em
face de decisão (fls. 100/101) que indeferiu a gratuidade judiciária
ao autor, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para recolher custas
iniciais, além da taxa de mandato judicial, sob pena de extinção do
processo.
O agravante se insurge. Alega não ter
condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem
prejuízo do seu sustento e de sua família.
Para corroborar com o alegado, realça ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154453-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19.102
3
juntado aos autos sua última declaração de Imposto de Renda (fls.
92/99), além de declaração de hipossuficiência (fl. 28).
Aduz não ser necessária a situação de
miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples
afirmação da parte no sentido de que não está em condições de
pagar custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento,
conforme expresso no “caput” do art. 98 do CPC.
Sustenta
que
trabalha
como
microempresário ou autônomo, e que, assim como muitos outros
brasileiros,
também
foi
impactado
negativamente
em
sua
capacidade financeira, razão que o levou, inclusive, a inadimplir
compromissos financeiros, culminando no fechamento da sua
empresa.
Salienta que a contratação de advogado
particular não impede a concessão do benefício da assistência
judiciária.
Ressalta que não há necessidade da parte
postulante estar literalmente na miséria para que o benefício da
gratuidade seja concedido, pois o que se exige é que a sua
situação econômica atual não lhe permita arcar com as despesas
processuais.
Defende
a
presunção
de
veracidade
atribuída à declaração de hipossuficiência redigida por pessoa
natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154453-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19.102
4
Assevera, com fundamento no art. 99 do
NCPC, § 2o, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir
o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os
benefícios da gratuidade judiciária.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls.51/56).
A agravada apresentou contraminuta (fls.
61/64).

É o relatório.
Como se sabe, o instituto da assistência
judiciária é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça,
garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.
Realmente, a Constituição Federal, no art.
5o, inciso LXXIV, estabelece o direito à assistência judiciária aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
Já o artigo 99, § 3o, do novel Estatuto
Processual especifica que “presume-se verdadeira a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154453-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19.102
5
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
É verdade que esta presunção, contudo, não
é absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária. Porquanto, detém a discricionariedade de convencimento
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência de quem
requer o benefício.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
Em
observância
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria,
a
Lei
1.060/50,
recepcionada
pela
nova
ordem
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido
benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente
para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de
arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em
apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,
sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa,
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154453-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19.102
6
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
(...)”. (AgRg no AREsp 552.134/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014).
Estabelecidas
tais
premissas,
conforme
salientado na decisão de admissibilidade deste agravo de
instrumento, força reconhecer não ser possível traçar um perfil da
condição pessoal do agravante condizente com a alegada
dificuldade financeira.
Em princípio, há que se anotar que
apresentou nos autos sua Declaração de Renda do exercício fiscal
de 2018/2019, que, a despeito de não ser um documento atual de
sua realidade financeira, retrata uma significativa situação
patrimonial, com imóvel próprio, saldo em conta e titularidade em
quotas de pessoa jurídica.
Mas, nada trouxe de tempo presente, como
contas bancárias, resultado financeiro pessoal de sua condição de
empresário e mesmo receitas de sua empresa, por lucros ou pró-
labore.
Por consequência, como entendeu o juízo “a
quo”, faltou com a obrigação de ser transparente e produzir
documentação financeira de seu momento presente para falar em
impossibilidade de responder pelas custas do processo.
Portanto, não ostenta o perfil de pessoa
necessitada para alcançar o benefício da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154453-21.2020.8.26.0000 -Voto no 19.102
7
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a r. decisão.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator